Tribunal: TJMT
Processo: 1040940-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040940-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSEANI DO CARMO WERNER - CPF: 449.940.100-30 (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de atendimento domiciliar (
home

car
e
) à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão da decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de atendimento domiciliar, diante da alegação de limitações orçamentárias pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção ao direito à saúde, especialmente diante de risco à vida e à integridade física da paciente, justifica a manutenção da tutela concedida.

4. Argumentos de natureza orçamentária não prevalecem sobre o risco de dano irreversível à saúde da autora, sendo insuficientes para afastar a medida de urgência.

5. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre outras matérias impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: “1. O risco à saúde e à vida do paciente justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de atendimento domiciliar (home
care
), mesmo diante de alegações orçamentárias do ente público.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2257671-26.2024.8.26.0000, Rel. Desa
.
Mimes
si
, j. 16.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1003785-53.2024.8.26.0602, Rel. Desa. Heloís
a
Mimes
si
, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1028350-79.2025.8.11.0015, ajuizada por
ROSEANI DO CARMO WERNER
, determinou o fornecimento de atendimento domiciliar,
home
care
, à parte autora.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta
o cabimento do agravo de instrumento para discutir a incompetência do juízo de origem, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), por se tratar de matéria que não pode aguardar julgamento em apelação sem gerar prejuízo processual relevante.

No mérito, impugna o valor da causa, afirmando que é exorbitante, injustificado e inidôneo, pois fixado com base em orçamentos privados incompatíveis com a realidade do SUS.

Quanto à tutela deferida, alega que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, inexistindo urgência ou emergência que justifique intervenção judicial imediata ou fixação de prazo exíguo. Invoca os
arts
. 537 do CPC e 22 da LINDB, bem como os Enunciados nº 76, 84 e 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, defendendo que a atuação judicial somente se legitima diante de demora excessiva, o que não estaria caracterizado.

No tocante ao pedido de
home
care
, afirma que a paciente foi considerada não elegível para internação domiciliar, necessitando, quando muito, de cuidados de baixa ou média complexidade, cuja responsabilidade primária é do Município, especialmente quando conveniado ao programa federal “Melhor em Casa”, conforme Tema 793 do STF, Enunciados nº 8, 60 e 87 do CNJ e Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT. O Estado defende que sua responsabilidade é apenas subsidiária, acionável somente em caso de inércia municipal
.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada
.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1028350-79.2025.8.11.0015, ajuizada por
ROSEANI DO CARMO WERNER
, determinou o fornecimento de atendimento domiciliar,
home
care
, à parte autora.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

A condição clínica da autora revela gravidade suficiente para justificar o atendimento domiciliar, conforme apontado nos laudos médicos anexados, inclusive com expressa recomendação de equipe multiprofissional com cobertura ininterrupta, visando à preservação da vida e à prevenção de internações hospitalares.

A pretensão do agravante, por outro lado, lastreia-se essencialmente em argumentos de ordem técnica e orçamentária, que não se sobrepõem, neste momento, ao direito fundamental à saúde da paciente, notadamente diante de risco de dano irreversível à sua integridade física.

Assim, em que pese a possibilidade de, ao final do processo de conhecimento, o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização do referido tratamento prescrito à parte agravada, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual que, atualmente, possui um tempo médio de 9 (nove) meses nas ações que versam sobre saúde pública, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo seja deferido.

Por fim, a
ausência de manifestação do juízo de primeiro grau
, quanto às demais questões suscitadas,
impede que esta instância superio
r
analise
-
as
diretamente
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A respeito, o entendimento da
jurisprudência pátria:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22576712620248260000 Hortolândia, Rela. Desa
.
Mimes
si
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10037855320248260602 Sorocaba, Rela. Desa. Heloís
a
Mimes
si
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2024
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026